Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). REAJUSTE. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Distrital n. 5.190/2013 reestruturou as tabelas de vencimento dos servidores integrantes da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1o de setembro de 2013, 1o de setembro de 2014 e 1o de setembro de 2015). Além disso, criou a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP)

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores integrantes da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

4. Apelação cível desprovida.